Tribunal: TJDFT
Processo: 0753357-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753357-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Exceção de Pré-executividade - Nulidade Parcial de CDA - Multa Fundamentada em Legislação Revogada - Efeito Suspensivo - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante. No caso, a decisão agravada declarou a nulidade apenas da parcela correspondente à multa prevista nos artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66, determinando expressamente o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito principal de ICMS e seus consectários legais, além de outras multas aplicadas com fundamento em outros dispositivos. Assim, a execução fiscal não foi obstada. O agravante limita-se a alegar retardamento da marcha executiva em razão da necessidade de recálculo do débito, o que não configura, por si só, risco de dano grave ou irreparável. Eventual reforma da decisão no julgamento de mérito do presente recurso não acarretará prejuízo irreversível ao Distrito Federal, podendo a execução prosseguir pelo valor integral caso provido o agravo. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator